Tribunal: TJPA
Processo: 0003309-12.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003309-12.2014.8.14.0054

APELANTE: ANTONIA DE JESUS MORAIS DE SOUSA

APELADO: R MOTOS LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO EM MOTOCICLETA NOVA. OMISSÃO QUANTO A DANOS MORAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível decorrente de Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de quantia paga ajuizada por consumidora em face de concessionária de motocicletas, em razão de vício apresentado em motocicleta adquirida nova. O acórdão embargado havia rescindido o contrato de compra e venda e determinado a restituição da quantia paga, mas deixou de apreciar pedido de indenização por danos morais e de definir expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação. A embargante requereu o suprimento das omissões, com efeitos modificativos, para inclusão da condenação por danos morais e definição dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a omissão do acórdão quanto ao pedido de danos morais autoriza a integração do julgado com efeitos modificativos; (ii) estabelecer se devem ser explicitados os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de indenização por danos morais foi expressamente formulado na petição inicial e devolvido ao Tribunal por meio da apelação, impondo-se o suprimento da omissão identificada.

4.

A prova documental demonstra a aquisição de motocicleta nova, o surgimento do defeito em curto lapso temporal após a compra e a tentativa imediata da consumidora de obter solução junto à concessionária, revelando falha na prestação do serviço e incidência da proteção do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O defeito apresentado pelo produto e a ausência de solução eficaz frustram a legítima expectativa de uso regular e seguro do bem, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e o simples dissabor cotidiano.

6.

A privação do uso da motocicleta e a necessidade de adoção de providências administrativas e judiciais para obtenção de direito básico do consumidor caracterizam prejuízo extrapatrimonial indenizável.

7.

O arbitramento de R$ 3.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

8.

A plena exequibilidade do julgado exige definição expressa dos critérios de atualização monetária e juros de mora, incidindo IPCA e taxa SELIC nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, observados os marcos temporais próprios para danos materiais e danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto a pedido expressamente deduzido e devolvido ao Tribunal autoriza acolhimento de embargos de declaração com efeitos integrativos e modificativos.

2.

O vício apresentado em veículo novo em curto período após a aquisição, aliado à ausência de solução eficaz pelo fornecedor, configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

3.

A definição expressa dos critérios de correção monetária e juros de mora assegura precisão e exequibilidade à condenação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 18; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1º; Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.163.568/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 629.301/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2015, DJe 13.11.2015; TJGO, Apelação Cível nº 0224233-10.2014.8.09.0051, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, j. 08.03.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de quantia paga
, ajuizada por
ANTÔNIA DE JESUS MORAIS DE SOUSA
em face de
R. MOTOS LTDA.
, em razão de alegado vício em motocicleta adquirida pela autora.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente do defeito, especialmente diante da inexistência de prova técnica.

Interposta apelação pela autora, o
acórdão de

ID n. 35447906
deu provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença, declarar rescindido o contrato de compra e venda e condenar a requerida à restituição da quantia paga, com correção monetária desde o desembolso, juros de mora a contar da citação e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Na sequência, a autora opôs
Embargos de Declaração de ID n. 35468268
, sustentando a existência de omissões no acórdão. Alegou, em síntese, que o julgado não teria apreciado o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais, formulado na petição inicial, bem como não teria fixado expressamente o índice de correção monetária e o percentual dos juros de mora aplicáveis à condenação. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que fosse apreciado o pedido indenizatório e fossem definidos o INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

A requerida apresentou
contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID n. 36544089
, defendendo a rejeição do recurso integrativo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Nos
Embargos de Declaração de ID n. 35468268
, a embargante sustenta, como causas de pedir, que o acórdão de
ID n. 35447906
teria incorrido em omissões relevantes, pois:
(i)
deixou de apreciar o pedido de condenação da requerida ao pagamento de
danos morais
, embora tal pretensão tivesse sido formulada expressamente na petição inicial e reiterada no recurso de apelação, quando a autora requereu a procedência integral dos pedidos;
(ii)
deixou de fixar expressamente os critérios de atualização da condenação, especialmente o
índice de correção monetária
e o
percentual dos juros de mora
, o que, segundo a embargante, comprometeria a executabilidade do julgado e poderia gerar insegurança na fase de cumprimento de sentença; e
(iii)
diante dessas omissões, requer a integração do acórdão, com efeitos modificativos, para incluir a condenação por danos morais e definir a aplicação do
INPC
e de
juros de mora de 1% ao mês
.

O recurso merece acolhimento
para fins de impor (a) a apreciação do pedido formulado na inicial quanto à condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no valor de 60 salários mínimos e (b) adensar o índice de correção monetária e juros aplicável aos danos materiais.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a omissão apontada pela embargante merece ser suprida, pois a pretensão indenizatória foi expressamente deduzida na petição inicial e devolvida ao Tribunal por meio da apelação, na qual se requereu a reforma da sentença para julgamento de total procedência da demanda.

No mérito,
a indenização é devida
.

Segundo a documentação juntada no
ID n. 31452853, pág. 05
, a motocicleta de chassi nº 9C2KC1670DR041859 foi adquirida pela apelante em agosto de 2013, havendo, ainda, registro de que, cerca de um mês após a emissão da nota fiscal de venda, o bem passou a apresentar defeitos que comprometeram sua regular utilização, conforme se extrai do documento de
ID n. 31452853, pág. 07
. A própria sequência documental evidencia, ademais, que a consumidora buscou a concessionária para reparação ainda em setembro de 2013, não se tratando, portanto, de alegação genérica ou destituída de suporte mínimo.

Os autos revelam, de modo suficientemente objetivo, a aquisição de produto novo, o surgimento do vício em lapso temporal próximo à compra e a imediata provocação da fornecedora para solução do problema, circunstâncias que atraem a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor e demonstram falha relevante na legítima expectativa de fruição do bem.

Nessas condições, a hipótese ultrapassa o campo do mero inadimplemento contratual ou do simples dissabor cotidiano.

O consumidor que adquire veículo novo, ou anunciado em perfeitas condições de uso, possui legítima expectativa de utilização plena, regular e segura do produto, expectativa que se rompe quando, em curto intervalo após a aquisição, o bem apresenta defeito apto a comprometer sua funcionalidade e exige intervenção da concessionária sem solução eficaz em tempo razoável.

A situação assume densidade extrapatrimonial porque a autora foi submetida a verdadeiro percurso de desgaste para tentar resolver problema que não causou, permanecendo privada do uso da motocicleta e compelida a buscar providências administrativas e judiciais para obter tutela de direito básico de consumo.

A respeito, conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Para configuração do dever de indenizar, deve estar demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. 2. Restando do conjunto probatório, inconteste o vício oculto, bem como os requisitos aptos a ensejar o ressarcimento, inegável o direito do adquirente ao reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo - danos materiais devidamente comprovados. 3. A revendedora de veículos usados responde, solidariamente, por vício do produto, na esteira do disposto no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor. 4
. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor necessita retornar ao comerciante para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa, que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e desgaste emocional
. 5. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - 02242331020148090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO. SOLIDARIEDADE ENTRE MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO VEÍCULO EM RAZÃO DOS DEFEITOS APRESENTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia" (AgRg no AREsp 629.301/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015). 3.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
. 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 5. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, afastou a incidência do art. 26 do CDC, uma vez que não houve resposta, por parte dos fornecedores, acerca das reclamações efetuadas pelo consumidor, o que obsta a contagem do prazo decadencial. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2163568 RJ 2022/0206852-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023) (Grifei).

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço e comprovado o prejuízo extrapatrimonial, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e modificativos, para julgar procedente também o pedido de danos morais, condenando a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00
, quantia que se mostra proporcional às circunstâncias do caso, suficiente à compensação do abalo suportado e compatível com a função pedagógica da responsabilidade civil, sem importar enriquecimento sem causa. Precedentes: (a) “
Considera-se razoável o valor de R$ 3.000,00 para compensação dos danos morais, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo da condenação
” (TJ-AL - Apelação Cível: 07004478620238020008 Campo Alegre, Relator.: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 13/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024); (b) “
O valor [de R$ 3.000,00] fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da medida
” (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07003828520218020356 União dos Palmares, Relator.: Juiz 2 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 21/03/2026, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 24/03/2026).

Quanto aos consectários legais, impõe-se, igualmente, o suprimento da omissão apontada, a fim de conferir precisão e plena exequibilidade ao julgado.

No que se refere aos
danos materiais
, consistentes na restituição da quantia paga pela motocicleta, a condenação deverá ser atualizada mediante incidência de
correção monetária
a partir do efetivo prejuízo

(súmula 43/STJ)
pelo IPCA
, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e de
juros de mora pela taxa SELIC
, na forma do art. 406, § 1º, do mesmo diploma, a partir da
citação
, conforme ora se explicita.

Já quanto aos
danos morais
, ora arbitrados em
R$ 3.000,00
, a correção monetária deverá incidir pelo
IPCA a partir do arbitramento
(súmula 362/STJ), por se tratar de valor fixado em sede judicial, enquanto os juros de mora deverão fluir pela
SELIC a partir da citação
, em razão da natureza contratual da responsabilidade discutida nos autos.

Assim, acolhem-se os embargos de declaração também nesse ponto, com efeitos integrativos, para suprir a omissão quanto aos critérios de atualização das condenações material e moral, observados os marcos temporais e os índices ora definidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por Antônia de Jesus Morais de Sousa
, para sanar as omissões apontadas no acórdão de ID n. 35447906, atribuindo-lhes
efeitos integrativos e modificativos
, a fim de:
(i)
apreciar o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial e devolvido à apreciação desta Corte em sede recursal;
(ii)
condenar a requerida
R Motos Ltda.
ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais; e
(iii)
explicitar os critérios de atualização das condenações impostas.

Em consequência, integro o acórdão embargado para estabelecer que a condenação relativa aos
danos materiais
, consistente na restituição da quantia paga pela motocicleta, deverá ser corrigida monetariamente pelo
IPCA
, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo, com incidência de juros de mora pela
taxa SELIC
, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação. Quanto à condenação por
danos morais
, fixada em
R$ 3.000,00
, a correção monetária incidirá pelo
IPCA
a partir deste arbitramento, e os juros de mora pela
taxa SELIC
a partir da citação.

Mantêm-se, no mais, os demais termos do acórdão embargado, inclusive quanto à rescisão do contrato de compra e venda, à restituição da quantia paga e aos ônus sucumbenciais já fixados.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026